Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700876-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEROA CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE, MICHAEL LAURENCE ZINI LISE D E S P A C H O Indefiro o pleito pois o feito encontra pautado para julgamento presencial no dia 21/5/2025. O requerimento deve ser feito após o retorno do processo após julgamento junto ao Juízo de origem. Mantenho o processo e Pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator